Tribunal: TJSP
Processo: 1010291-09.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autora teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autora teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora. Postula a reforma da r.sentença – Pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou de minoração do valor da multa imputada – Litigância de má-fé caracterizada - Multa devida - Redução para 2% sobre o valor da causa – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010291-09.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante AMANDA
AUGUSTO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
2
Apelação no: 1010291-09.2019.8.26.0606
Apelante: AMANDA AUGUSTO DA CRUZ
Apelada: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉSITO LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Paulo Eduardo de Almeida Chaves
Marsiglia
Foro: Suzano 2a Vara Cível
VOTO No 15344
APELAÇÃO “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” Cartão de Crédito
Autora teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao
crédito, por débito que alega desconhecer Parte ré junta farta
documentação comprobatória, da relação contratual havida
entre as partes Condenação da autora, nas penas de litigância
de má-fé - Sentença de improcedência Insurgência recursal
da parte autora. Postula a reforma da r.sentença Pedido de
afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou de
minoração do valor da multa imputada Litigância de má-fé
caracterizada - Multa devida - Redução para 2% sobre o valor
da causa Sentença parcialmente reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 163/165, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, ajuizada por AMANDA
AUGUSTO DA CRUZ, em face de CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
3
CARTÕES DE CRÉSITO LTDA., julgou o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO
a autora AMANDA AUGUSTO DA CRUZ ao pagamento de multa de 9%
(nove por cento) do valor atualizado da causa em favor da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e ao pagamento de indenização de 9%
(nove por cento) do valor atualizado da causa em favor da parte ré.
Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §2o, do CPC, observado o disposto nos artigos 98 a 102 do CPC
e na Lei no 1.060/50. Oportunamente, arquivem-se os autos.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 168/178).
Faz síntese da demanda. Reitera os termos da exordial. Sustenta que a
negativação é indevida. Alega a ausência de prova hábil que comprove
a existência e a validade da contratação em questão. Defende a
ausência de litigância de má-fé face a inexistência de dolo. Alega que a
multa por litigância de má-fé, deve ser inferior a 10% do valor da
causa. Por fim, postula pelo provimento do presente recurso e requer a
reforma da r. sentença, a fim de afastar a condenação por litigância de
má-fé, ou que a condenação seja minorada.
Contrarrazões às fls. 182/194.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
4
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade concedida
à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, ajuizada por AMANDA AUGUSTO DA
CRUZ, em face de CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉSITO LTDA. A autora alegou que foi surpreendida com a inclusão
de seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da
ré, por dívida no valor de R$356,93 (contrato no 140905280), que
afirmou desconhecer. Requereu a declaração de inexistência do débito,
bem como, indenização por dano moral, em valor não inferior a R$
49.900,00. Documentos às fls. 15/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
5
Às fls. 32, a tutela de urgência foi indeferida.
Contestação às fls. 37/56. Documentos às fls.
57/129.
Réplica em fls. 133/150.
Após a manifestação das partes (fls. 156/157 e
fls. 158/162), sobreveio a r. sentença de fls. 163/165.
Compulsando
os
autos,
denota-se
que,
enquanto a autora alega desconhecer o contrato que ensejou o débito,
e culminou na inscrição de seu nome, junto aos órgãos de proteção ao
crédito, a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova que a autora,
efetivamente, contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto,
correta a negativação combatida.
Nos exatos termos da r. sentença: “O autor
alega em sua inicial que nunca teria celebrado obrigação com tais
características com a ré (fls. 01). Com a contestação, a ré juntou o
contrato devidamente assinado entre as partes (fls. 75/76), cujo
inadimplemento gerou a inclusão do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito. Em réplica, a autora altera sua versão, e alega que,
de fato, celebrou contrato de cartão de crédito, contudo, alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
6
requerida não comprovou o efetivo envio do cartão e seu desbloqueio e
regularidade das despesas. Dessa forma, a autora alterou sua versão em
réplica, confessando a celebração de contrato de cartão de crédito, em
evidente má-fé.”.
Assim, quanto a imposição, à autora, nas penas
relativas à litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pelo
ilustre julgador monocrático.
Ainda conforme a r. sentença: “Dessa forma, a
autora, ao alegar a irregularidade de apontamento, quando plenamente
ciente de seu inadimplemento, litigou de má-fé por deduzir pretensão
contra fato incontroverso, nos termos do art. 80, I, do Código de Processo
Civil. Portanto, deve ser condenada na forma do art. 81 do CPC.”.
De fato, diante das alegações suscitadas pela
autora, durante toda a marcha processual, além dos documentos
carreados pela empresa ré, é inegável que a autora tinha ciência da
existência da relação contratual, ensejadora da inscrição de seu nome,
junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira, conclui-se
que a autora alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as
cominações legais, atinentes à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o
e 3o, do CPC). Todavia, deve ser reduzido para 2% do valor da causa,
nos termos do caput do art. 81 do CPC. Assim, a autora fica condenada
no pagamento de multa, de 1% do valor atualizado da causa, em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
7
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e, no pagamento de
indenização de 1% do valor atualizado da causa, em favor da parte ré.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que,
merece, apenas, o aludido reparo, o julgado combatido, ficando, no
mais, inalterado.
Nesse sentido:
“BANCÁRIOS Ação de indenização por danos
morais c/c inexigibilidade de débito Sentença de
improcedência - Débito não reconhecido que
gerou inscrição do nome em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e
NCPC, art. 373, II Relação contratual não
negada
Débito
provado
Inexigibilidade
incabível Restrição é exercício regular de direito
do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC
Dano moral não configurado Indenização
indevida Litigância de má-fé caracterizada
Multa devida Redução para 2% sobre o valor da
causa (art. 81, caput, CPC) Ausência de
condenação ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
8
litigância de má-fé Recurso não conhecido nessa
questão - Decaimento mantido - Sentença
parcialmente
modificada
-
Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1004318-05.2020.8.26.0100 - 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO

j.
03/09/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
parcial reforma da r. sentença, apenas para minorar o percentual,
pertinente a condenação, por litigância de má-fé.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial
do presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios
conforme previsão do §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração
somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010291-09.2019.8.26.0606 -Voto no 15344
9
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)